Tribunal: TJDFT
Processo: 0749858-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO INDEPENDENTE DO ENSINO REGULAR INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que declarou, em favor do apenado, 133 dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2024, com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental, totalizando 177 dias, com fundamento no art. 126, § 5o, da LEP e na Resolução CNJ no 391/2021.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação do apenado no ENCCEJA, com consequente remição da pena, configura duplicidade em relação à remição anteriormente concedida pela participação em ensino regular intramuros referente ao mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite a concessão de remição de pena pela aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, como o ENCCEJA, reconhecendo a importância da dedicação do apenado aos estudos durante a execução da pena.
4. A remição pela frequência ao ensino regular e a remição decorrente da aprovação em exame nacional de certificação operam a partir de fundamentos técnicos distintos. A primeira decorre da assiduidade às atividades pedagógicas intramuros; a segunda resulta da aferição externa de competência e desempenho, prevista no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ. A aprovação total no ENCCEJA evidencia esforço intelectual adicional, superior à mera frequência escolar, não configurando duplicidade a coexistência das duas modalidades de remição, sobretudo quando o exame certificador abrange conteúdo curricular não esgotado pelo estudo intramuros.
5. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino não constitui óbice à remição pela aprovação no ENCCEJA, inexistindo na LEP ou na regulamentação do CNJ previsão restritiva ou regra de compensação entre as modalidades.
6. A certificação integral obtida no ENCCEJA autoriza o acréscimo de 1/3 na remição da pena, conforme art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.823/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1956275, 0741065-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 2008646, 0715669-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025.